Tribunal: TCU
Processo: 021.163/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de evento natalino, de 20 de novembro de 2015 a 09 de janeiro de 2016, na cidade de Pomerode\SC, com exposições artísticas diversas e aproximadamente 50 atividades culturais em praça pública, sendo: 13 apresentações musicais clássica e/ou erudita, 13 apresentações de corais regionais, 12 apresentações de danças Típicas Alemãs, 3 encenações teatrais da Lenda do Pelznickel, 6 encenações teatrais do Auto de Natal e 3 encenações teatrais Momento de Reflexão. (no da TCE no sistema: 496/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Ministério do Turismo, em desfavor de Patrício Eventos Ltda (78.519.931/0001-98), Henrique Manoel Patrício (XXX.498.409-XX) e Doroty Janning Patrici (XXX.794.229-XX), dirigentes da entidade, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 152338, descrito da seguinte forma: "Realização de evento natalino, de 20 de novembro de 2015 a 09 de janeiro de 2016, na cidade de Pomerode\SC, com exposições artísticas diversas e aproximadamente 50 atividades culturais em praça pública, sendo: 13 apresentações musicais clássica e/ou erudita, 13 apresentações de corais regionais, 12 apresentações de danças Típicas Alemãs, 3 encenações teatrais da Lenda do Pelznickel, 6 encenações teatrais do Auto de Natal e 3 encenações teatrais Momento de Reflexão". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Patrício Eventos Ltda (78.519.931/0001-98) e por Henrique Manoel Patrício (XXX.498.409-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Henrique Manoel Patrício (XXX.498.409-XX); 9.3. excluir a Sra. Doroty Janning Patrici (XXX.794.229-XX) da relação processual; 9.4. com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1o, do Regimento Interno do TCU, considerar iliquidáveis as contas da empresa Patrício Eventos Ltda (78.519.931/0001-98), ordenando o seu trancamento, 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e demais interessados, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".